Tribunal: TJPA
Processo: 0800002-85.2019.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10360 - Concessão
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800002-85.2019.8.14.0104

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: FATIMA MORAIS LOPES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

Direito Previdenciário. Concessão de pensão por morte. Cônjuge sobrevivente. Comprovação de vínculo conjugal. Dependência econômica presumida. Absolvição criminal. Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação ajuizada por Fátima Morais Lopes dos Santos visando à concessão de pensão por morte em razão do falecimento de seu esposo, policial militar vinculado ao regime próprio de previdência do Estado. A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo o direito da autora à pensão desde o requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal cinge-se a (i) verificar se houve comprovação da constância do vínculo conjugal entre a autora e o segurado falecido à época do óbito; (ii) definir a existência de óbices legais à concessão da pensão, inclusive em razão de suposto envolvimento da autora na morte do instituidor do benefício; (iii) examinar os critérios de atualização monetária e fixação de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A certidão de casamento e os documentos juntados aos autos demonstram a existência de casamento válido entre a parte autora e o segurado, inexistindo qualquer prova de dissolução da sociedade conjugal até o falecimento.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a lei vigente ao tempo do óbito rege o direito à pensão por morte (Súmula 340/STJ), aplicando-se, no caso, a Lei Estadual nº 5.011/1981.

5. A dependência econômica do cônjuge é presumida, à semelhança do que dispõe o art. 16, § 4º, da Lei nº 8.213/1991.

6. A apelada foi absolvida por sentença transitada em julgado da acusação de homicídio contra o instituidor da pensão, não havendo impedimento legal à percepção do benefício, bem como denotando que a época dos fatos morava com o ex-segurado.

7. A sentença, todavia, merece ajuste de ofício quanto à forma de atualização monetária e fixação de honorários, observando o Tema 905/STJ e o art. 3º da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício quanto aos critérios de atualização monetária e fixação dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

A presunção legal de dependência econômica do cônjuge sobrevivente, aliada à inexistência de prova de separação de fato ou de causa impeditiva, garante o direito à pensão por morte no âmbito do regime próprio estadual.

A correção monetária das condenações judiciais deve observar o INPC até dezembro de 2021 e, a partir de janeiro de 2022, a taxa Selic, nos termos da EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 226, § 3º; Lei Estadual nº 5.011/1981, arts. 22, 23 e 35; CPC, arts. 85, § 4º, II, e § 11; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 340; TJPA, APL nº 0800917-49.2020.8.14.0024, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 07/11/2022.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

De ofício, resta alterada em parte a sentença, para consignar que deverá ser utilizado o INPC como índice de atualização monetária até dezembro de 2021 e a taxa Selic a partir de janeiro de 2022, inclusive para compensação de mora, na forma do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, e que o percentual dos honorários advocatícios deverá ser definido somente quando liquidado o julgado (art. 85, § 4º, inciso II, do CPC).

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara única de Breu Branco que julgou procedente a Ação de Concessão de Pensão por Morte c/c Tutela de Urgência movida por
FÁTIMA MORAIS LOPES DOS SANTOS,
nos seguintes termos (id. 20358752):

“E por disto, deve em favor da autora ser reconhecido o direito à percepção de pensão por morte.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS e o faço para CONDENAR o requerido:

a) A implementar em favor da autora pensão por morte em decorrência do falecimento do segurado

WELITON GONÇALVES DOS SANTOS

confirmando a antecipação da tutela de urgência deferida no ID nº20879391.

b) Ao pagamento dos valores devidos da pensão por morte acima determinada desde a data do pedido

administrativo (13.06.2017), com correção monetária pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de

Liquidação e de Custódia (Selic), a partir do momento em que se tornaram devidos, acrescidos de juros

moratórios conforme o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic),

contados da citação, uma única vez;

c) Condenar o requerido em honorários advocatícios em 10%.

d) Deixo de condenar o requerido em custas, tendo em vista que goza de isenção legal. (...)”.

Nas suas razões recursais (id. 20358753), o IGEPPS após breve resumo dos fatos, afirma a necessidade de reforma da sentença em razão da ausência de comprovante da constância do casamento na data do óbito do falecido, bem como qualquer outro documento que justificasse a demora em requere o benefício pleiteado.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja declarada a total improcedência dos pedidos da recorrida.

A recorrida, em suas contrarrazões recursais (id. 20358754), pugna pela manutenção integral da sentença guerreada.

O Ministério Público de 2º Grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, a fim de que a sentença prolatada pelo Juízo seja mantida em todos os seus termos (id. 22958297).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Ademais, ressalto não ser caso de Remessa Necessária, já que o valor da condenação não excederá 500 (quinhentos) salários-mínimos, consoante o art. 496, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC) e a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
.

Conforme consta nos autos, a apelada

era casada com o Policial Militar Weliton Gonçalves dos Santos, que faleceu em 13/03/2006 e era segurada do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará – IPASEP, posteriormente transformado em Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV.

Em 13/06/2017, a apelada requereu administrativamente o recebimento de pensão por morte ao IGEPREV, mas teve seu pedido indeferido em razão da não comprovação da constância do casamento à época do óbito.

Na esteira do princípio
tempus regit actum
(Súmula 340 do STJ
[2]
), o benefício em comento é regido pelo disposto na Lei Estadual nº 5.011/1981, em sua redação vigente na data do falecimento da segurada:

Art. 22 - São considerados dependentes do segurado, na ordem a seguir enumerada as seguintes pessoas:

I - A mulher, o marido inválido, enquanto durar a invalidez, ou maior de setenta (70) anos de idade; a companheira mantida pelo segurado há mais de cinco (05) anos consecutivos e imediatamente anteriores à data do óbito e os filhos de qualquer condição, menores de 21 (vinte e um) anos de idade ou maiores inválidos, enquanto durar a invalidez, sem renda própria.

(...)

§ 2º - A dependência econômica dos beneficiários deverá ser devidamente comprovada.

(...)

Art. 23 - Não fará jus ao benefício o cônjuge sobrevivente, se à época da morte do outro estava dissolvida a sociedade conjugal.

Parágrafo Único - Se o segurado deixar cônjuge, de quem estava separado apenas de fato, e vivia com outrem em união estável, o benefício será dividido entre as duas pessoas.

(...)

Art. 35 - O direito à pensão se extingue:

I - Por morte do pensionista;

II - Pelo casamento do pensionista;

(...)

É pertinente salientar que a exigência de comprovação da dependência econômica do cônjuge vai de encontro ao estabelecido no Regime Geral de Previdência Social – RGPS (Lei Federal nº 8.213/1991):

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido;

(Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995)

(...)

§ 4º A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada.

Com efeito, resta incontroverso o direito do apelado ao recebimento da pensão por morte, já que comprovou ser cônjuge de Weliton Gonçalves dos Santos à época do falecimento deste, consoante a certidão de casamento civil (id. 14672463 – pág. 6), certidão de nascimento de 2 (dois) filhos em comum com o segurado (ids. 14672467 – págs. 4/7), inexistindo nos autos qualquer documento que ateste a ocorrência de alguma das hipóteses dos arts. 23,
caput
, e 35, incisos I e II, da Lei Estadual n.º 5.011/1981, a ensejar a perda da qualidade de beneficiário.

Acrescento que a época do óbito, a recorrida foi suspeita de crime passional contra a vida do ex-segurado e de cujus, fato que originou o processo criminal n. 0000470-39.2006.8.14.0104, ocasião em que após julgamento, foi absolvida com trânsito em julgado.

Em caso semelhante ao dos autos, assim se manifestou esta Egrégia Corte de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. RECONHECIMENTO JUDICIAL DE UNIÃO ESTÁVEL EM AÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DESNECESSIDADE DO IGEPREV COMO LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. INCLUSÃO DA COMPANHEIRA COMO BENEFICIÁRIO DA PENSÃO POR MORTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 226, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.723 do Código Civil, a união estável caracteriza-se quando o casal mantém convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituir família;

2. Com efeito, a legislação a ser aplicada à concessão da pensão é aquela em vigor na época do óbito, de acordo com o princípio tempus regit actum. Esse entendimento, inclusive, já está consagrado no enunciado nº 340 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, com o seguinte teor: “A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.”;

3. No caso em exame, o óbito do segurado, ex-servidor, ocorreu em dezembro de 2016, portanto, sob a vigência da Lei Complementar nº 039/2002, alterada pela Lei complementar nº 49/2005;

4.
Na hipótese, a autora/apelada comprovou a união estável com o ex-segurado
Pedro Paulo Ferreira da Cunha
por meio de sentença favorável prolatada nos autos da Ação Declaratória de União Estável
, processo nº 0001341-32.2017.8.14.0024, que tramitou perante a 2ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, devidamente transitado em julgado;

5
. Ainda que a autarquia previdenciária não tenha sido parte no processo relativo ao reconhecimento da união estável, fica vinculada ao decisum em razão da eficácia declaratória da sentença, de caráter vinculante, visto que proferida pelo órgão do Poder Judiciário incumbido pela Constituição Federal de julgar as demandas atinentes a direito de família e sucessões
;

6.
Na hipótese, conforme já mencionado, a parte autora trouxe aos autos elementos de prova documentais suficientes à comprovação da sua condição de companheira do servidor falecido. Enquanto isso, o apelante não logrou êxito em desconstituir tais fatos;

7. Recurso desprovido. Sentença mantida. A unanimidade.

(TJ-PA - APL: 08009174920208140024, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 07/11/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 25/11/2022) (grifo nosso)

Por fim, considerando que os consectários legais e os honorários advocatícios constituem matéria de ordem pública, podendo ser fixados e alterados de ofício, verifico que o
decisum
merece reforma para que seja estabelecido que até dezembro de 2021 o índice de atualização monetária deverá ser o INPC, consoante o Tema Repetitivo 905 do STJ, sendo que a partir de janeiro de 2022 a atualização monetária e compensação de mora incidentes sobre a condenação deverão ser calculadas pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Ademais, conforme o art. 85, § 4º, inciso II, do CPC, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
.

De ofício
, altero em parte a sentença, para consignar que deverá ser utilizado o INPC como índice de atualização monetária até dezembro de 2021 e a taxa Selic a partir de janeiro de 2022, inclusive para compensação de mora, na forma do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, e que o percentual dos honorários advocatícios deverá ser definido somente quando liquidado o julgado (art. 85, § 4º, inciso II, do CPC).

Em razão do integral desprovimento do recurso,
majoro
os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) das verbas sucumbenciais a serem fixadas na fase de liquidação, seguindo a jurisprudência predominante do STJ de que “a sentença ilíquida não obsta à estipulação de um percentual a título de majoração de honorários recursais, com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015” (AgInt no REsp n. 1.900.143/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022).

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
“Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário ou reconhece devido valores remuneratórios a servidores públicos é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos, razão pela qual está dispensada da Remessa Necessária”.

(EDcl no REsp n. 1.891.064/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/12/2020, DJe de 18/12/2020)

[2]
“A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”.

Belém, 20/02/2026